Tribunal: TJSP
Processo: 2218728-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor – Recurso improvido.